Tribunal: STF
Processo: HC 204329
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 656.920/RS (págs. 110-119 documento eletrônico 11).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    ”[n]o presente caso, logo após os autos irem conclusos para sentença, a magistrada agiu de Ofício e converteu o julgamento em diligência, com nítida violação à imparcialidade. 
    Houve um efetivo pré-julgamento da causa, seguido de ato de ofício pela magistrada, com a nítida intenção de angariar provas para fundamentar um édito condenatório. 
    Trata-se, portanto, de efetiva imparcialidade do julgado, bem como de efetiva violação ao sistema acusatório e ao princípio ne procedat iudex ex officio. 
    In casu, após os autos irem conclusos para sentença, a magistrada agiu de Ofício e converteu o julgamento em diligência, com nítida violação à imparcialidade” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    […]
    “Assim, tendo em vista o inequívoco prejuízo ao réu decorrente de ato de ofício do magistrado sentenciante, merece ser provida a presente revisão para determinar a exclusão do referido laudo dos autos, com a consequente reabertura dos prazos para memoriais.
    […]
    Ainda, o recurso da assistência que requereu o aumento da pena, bem como a mudança da aplicação do regime inicial não deveria ter sido conhecido em razão de sua intempestividade. 
    Como se vê, o assistente de acusação foi intimado da sentença por nota de expediente, expedida em 02 de maio de 2014, considerada publicada em 07 de maio de 2014 (fl. 584). 
    Todavia, a interposição do recurso se deu somente em 09 de junho de 2014, ou seja, já expirado o prazo legal (fl. 595). 
    Ainda, o Ministério Público restou intimado e interpôs recurso de apelação em 30 de abril de 2014 (fl. 578) (pág. 10 do documento eletrônico 1). 
          […]
    Assim, pela patente violação, acima demonstrada, aos artigos 24 e 257, I, ambos do Código de Processo Penal, merece provimento o presente remédio heroico para que seja determinada a nulidade do feito em decorrência da intempestividade do recurso de apelação da assistência de acusação, com a consequente reanalise das apelações de acusação e defesa” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem
    “seja recebido o presente Remédio Heroico e ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer ministerial, conceder a ordem para que seja determinada a nulidade do feito em decorrência da intempestividade do recurso de apelação da assistência de acusação, com a consequente reanalise das apelações de acusação e defesa, tornando, em qualquer caso, definitiva a liminar concedida, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS NULIDADES ANTIGAS E DE CONHECIMENTO DA DEFESA À ÉPOCA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, embora mediante a roupagem de fatos novos e de provas contrárias à condenação imposta, pretende o d. agravante o reconhecimento de supostas nulidades, há muito, preclusas, como as de prejuízo decorrente da conversão, de ofício, pelo d. Juízo a quo, do julgamento em diligência e da intempestividade do recurso do assistente de acusação. 
    III - Digno de nota que não se verificou qualquer prejuízo ao agravante decorrente da conversão, de ofício, do julgamento em diligência. Ademais, é facultado ao d. Magistrado, considerando determinada prova como indispensável para a causa, determinar a realização de diligências, mesmo que de ofício, conforme preceitua o art. 156, II, do Código de Processo Penal; tudo, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial - o que afasta as teses defensivas de violação ao sistema acusatório e de imparcialidade do juízo. 
    IV - Sequer o pleito de intempestividade do recurso do assistente de acusação (fls. 616-620) merece guarida, pois refutado, inclusive, na medida em que não foi a causa da majoração da pena do ora agravante. 
    V - Portanto, à míngua de demonstração dos requisitos legais da revisão criminal, corretamente, a eg. Corte de origem a julgou improcedente. 
    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido” (pág. 110-111 do documento eletrônico 11; grifei).
    Assim, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator